Tribunal: TJMT
Processo: 1001715-61.2021.8.11.0028
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001715-61.2021.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[MANOEL ESTANILAU DE ALMEIDA - CPF: 362.376.711-53 (APELANTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), esbulhador JOENIL (APELADO), JOENIL (APELADO), JOENIL RONDON DA SILVA - CPF: 845.932.451-68 (APELADO), MAURICIO BUENO MAGALHAES - CPF: 276.620.201-34 (ADVOGADO), GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA - CPF: 362.423.061-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA – INEXISTÊNCIA DE ESBULHO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – PROPRIEDADE FORMAL INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DA POSSE – PRECLUSÃO DA PROVA TESTEMUNHAL – CONFISSÃO NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

Em ações possessórias, é imprescindível a demonstração cumulativa da posse anterior exercida pelo autor, da ocorrência do esbulho praticado pelo réu, da data em que se deu a perda da posse e da ausência de reação tardia ao esbulho, conforme dispõe o art. 561 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, não restou comprovado o exercício da posse pelo autor, tampouco a prática de esbulho por parte do réu, sendo insuficiente, para tanto, a mera apresentação da matrícula do imóvel.

As declarações do autor em juízo revelam ausência de exercício regular da posse, com reconhecimentos de que apenas passava eventualmente pelo local, tendo se equivocado quanto à sua localização, e que apenas percebeu a construção já em fase avançada. O cultivo do imóvel por terceiro, sem oposição efetiva, e a longa ausência de qualquer medida possessória, afastam o
animus possidendi
.

A ausência de produção de prova testemunhal, em virtude da preclusão reconhecida na instrução, inviabiliza a complementação do acervo probatório. Igualmente, não se caracteriza confissão judicial apta a suprir a carência de prova da posse ou do esbulho.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Honorários majorados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL NÚMERO 1001715-61.2021.8.11.0028

APELANTE:

MANOEL ESTANILAU DE ALMEIDA

APELADO:

JOENIL RONDON DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MANOEL ESTANILAU DE ALMEIDA
, contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Poconé
, subscrita pela Juíza de Direito
Kátia Rodrigues Oliveira
, nos autos da
Ação de Reintegração de Posse c/c Pedido Liminar
, processo nº
1001715-61.2021.8.11.0028
, por meio da qual foi
julgado improcedente o pedido inicial, com condenação do autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados por equidade em R$1.000,00 (mil reais), cuja exigibilidade foi afastada com fundamento no art. 98, §3º, do CPC
.

Nas razões do apelo Id.
300550870
, a parte apelante alega, em suma, nulidade da sentença, por falta de fundamentação.

Para tanto, diz que é legítimo proprietário do lote localizado no loteamento Parque Nova Avenida, em Poconé/MT, cuja matrícula encontra-se registrada no 1º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Poconé; e que teve ciência da ocupação indevida em 25/02/2021, quando constatou o início de construção no imóvel, sendo que o requerido iniciou a obra sem sua autorização, configurando esbulho possessório.

Afirma que a inicial foi recebida, tendo sido designada audiência de justificação, sendo que houve decisão que indeferiu o pedido liminar por ausência de prova do esbulho, determinando a produção de prova testemunhal.

Relata que, embora o rol de testemunhas tenha sido apresentado intempestivamente, houve depoimento pessoal do autor.

Explica que o requerido teria admitido, em audiência, que seu pai cuidava do imóvel por ato de tolerância do autor, o que caracterizaria posse indireta, nos termos do art. 1.197 do Código Civil.

Assevera que a sentença desconsiderou a confissão do requerido, violando os arts. 389 e 374, II, do CPC; e que a prova da matrícula do imóvel, somada à confissão, seria suficiente para demonstrar a posse indireta e a ocorrência de esbulho, conforme os requisitos do art. 561 do CPC.

Defende, no mais, que a construção realizada pelo réu no imóvel configura esbulho possessório, com data definida em 25/02/2021; que o ajuizamento da demanda comprova a continuidade da posse, ainda que turbada; que a sentença incorreu em
erro de julgamento
, por não considerar os elementos probatórios constantes nos autos.

Pleiteia a
reforma
da sentença para que fosse reconhecido o direito à reintegração de posse sobre o imóvel descrito na inicial, com a consequente
desocupação
do lote por parte do réu.

Na peça Id.
300550874
foram apresentadas
contrarrazões
pela parte recorrida
JOENIL RONDON DA SILVA
, sustentando, em síntese, que a sentença deve ser integralmente mantida.

Alega que o autor jamais exerceu a posse sobre o imóvel, sendo que, em audiência, teria confessado essa inexistência de posse.

Assevera que não foi produzida qualquer prova testemunhal em favor do autor, tendo o rol de testemunhas sido apresentado intempestivamente.

Afirma que o imóvel foi utilizado desde 1987 pelo pai do requerido, o qual realizava plantações no local, incluindo um pé de mangueira plantado há mais de trinta anos.

Destaca que o autor baseou sua alegação de posse apenas na matrícula do imóvel, a qual comprova a propriedade, mas não a posse, e que a sentença proferida se pautou em prova documental e na confissão do próprio autor quanto à ausência de exercício possessório. Ao final, requer o
desprovimento do recurso
, com a
manutenção integral da sentença recorrida
.

Recorrente beneficiário da gratuidade de justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia à análise do recurso de apelação interposto por Manoel Estanilau de Almeida contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, que julgou improcedente o pedido formulado na Ação de Reintegração de Posse c/c Pedido Liminar, movida em face de Joenil Rondon da Silva.

Na petição inicial, o autor sustentou ser proprietário do lote nº 18 da quadra nº 23, situado no loteamento Parque Nova Avenida, no Município de Poconé, consoante matrícula nº 6733, e afirmou ter sido surpreendido, em 25 de fevereiro de 2021, com a ocupação indevida do imóvel, iniciando-se uma construção no local. Alegou que a ocupação foi praticada sem sua autorização, caracterizando esbulho possessório, razão pela qual pleiteou a reintegração da posse.

A sentença recorrida, após ampla análise dos elementos constantes dos autos, concluiu pela ausência de comprovação da posse anterior do autor e do próprio esbulho, julgando improcedente o pedido, com base no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

A apelação foi interposta no Id. 300550870, com alegações de que a sentença teria incorrido em erro de julgamento ao desconsiderar, segundo o apelante, a existência de posse indireta exercida por ele mediante tolerância ao pai do réu, bem como que haveria confissão judicial capaz de suprir a prova da posse anterior e do esbulho. Argumenta também que a decisão careceria de fundamentação e que haveria inversão do ônus da prova a partir da suposta confissão.

Ao final, requer a reforma da sentença para que seja reconhecido o seu direito à reintegração de posse, com a consequente condenação do réu às custas e honorários advocatícios, mantendo-se a gratuidade da justiça.

A fim de melhor compreender a controvérsia, oportuna a colação do teor da sentença recorrida:

“
Processo
: 1001715-61.2021.8.11.0028.

AUTOR: MANOEL ESTANILAU DE ALMEIDA

REQUERIDO: JOENIL RONDON DA SILVA

VISTOS,

Trata-se de
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PEDIDO LIMINAR
proposta por
MANOEL ESTANILAU DE ALMEIDA
em face de
JOENIL RONDON DA SILVA.

Aduz o Requerente, em síntese, que é legítimo proprietário de um lote de terreno situado nesta urbe no loteamento Parque Nova Avenida, Lote n° 18 da quadra n° 23, matrícula n° 6733, junto ao 1º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Poconé.

Narra na inicial que descobriu por meio de amigos e vizinhos no dia 25 de fevereiro de 2021, que sua propriedade havia sido invadida e que iniciaram uma pequena construção.

Com base no referido argumento pleiteia a reintegração de posse e a restituição da área esbulhada ao status a quo.

Em 30/11/2021 foi recebida a inicial e designada audiência de justificação. Na oportunidade, restou determinada a citação do Requerido para apresentação de contestação e intimação para comparecimento à audiência designada.

Devidamente citado, o Requerido apresentou contestação alegando, preliminarmente, a inépcia da inicial e carência da ação por falta de interesse processual, ante a ausência de comprovação do esbulho e a comprovação da posse anterior sobre o bem. No mérito, afirmou que o Requerente jamais teria exercido a posse da área que alega ter sido esbulhada.

Na sequência, em 14/02/2022, foi realizada a audiência de justificação, foi o pedido liminar de reintegração de posse indeferido, por não ter prova do esbulho, situação fática, que deve ser provada por meio da prova testemunhal.

O requerente não apresentou impugnação.

Realizada audiência de instrução, colhendo-se o depoimento pessoal do requerente e declarou-se preclusa a produção de prova testemunhal pelo requerente, vez que apresentou o rol de testemunhas intempestivamente.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório

Fundamento e Decido.

Não havendo questões preliminares a serem dirimidas, passo ao mérito da demanda.

As questões eminentemente possessórias como tal, visam resguardar o direito do possuidor contra o turbador ou esbulhador, conforme estabelece o art. 560, do CPC,
in verbis
:

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Dessa norma concluiu-se seguramente que a turbação é uma agressão menos grave à posse do possuidor, o qual não chega a ser dela despojado, ficando tudo nos limites da molestação.

Em contrapartida, no esbulho, que é a mais grave agressão à posse, dá-se o inverso, pois o possuidor é dela despojado, perdendo-a, ainda que temporariamente, para o esbulhador.

Já os requisitos que o possuidor deve preencher vêm discriminados no art. 561, do mesmo
codex
, que diz o seguinte:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Como se depreende, os interditos possessórios fundam-se nos pressupostos básicos da "posse anterior do autor e turbação ou esbulho praticado pelo réu".

Logo, uma vez comprovada a posse anterior do autor e a consequente turbação ou esbulho praticado pelo réu, deve aquele ser mantido ou reintegrado na posse, conforme o caso, descabendo qualquer outro questionamento, especialmente a questão dominial, expressamente vedada pelo art. 557.

No caso em apreço, constata-se que, de todo modo, não restou comprovada a posse alegada na inicial, sendo os elementos dos autos insuficientes para a sua confirmação, ante a ausência de prova incontroversa acerca da posse exercida pelo Requerente e posterior esbulho ou turbação praticado pelo Requerido.

Com efeito, o Requerido tenta comprovar a posse anterior e o esbulho sofrido tão somente alegando que o seu pai tinha o lote objeto da lide como seu, plantando mandioca e fazendo outras plantações, inclusive com um frondoso pé de mangueira, que fora plantado há cerca de 25 (vinte e cinco) anos, meras alegações desprovidas de qualquer conteúdo probatório.

Em depoimento o Autor em síntese alega que passava pelo lote anualmente. Que se enganou quanto à localização do lote. Que o vizinho plantava a mandioca no seu lote. Que o outro lote estava ocupado com material de construção. Que após o falecimento do seu vizinho, verificou que estavam construindo uma casa no lote de sua propriedade. Que descobriu a construção da casa em 2021. Que conversou com o requerido, mas ele continuou construindo a casa. Que foi o requerente que plantou a mangueira no ano de 1986. Que autorizou o vizinho a cultivar mandioca na sua propriedade. Que quando precisasse do lote era para avisar o vizinho com antecedência para retirar a mandioca. Que o vizinho é o pai do requerido. Que o pai do requerido cultivava mandioca desde a aquisição do lote pelo requerente. Que não sabe sobre a data do falecimento do pai do requerido. Que ficou uns dias sem ir ao lote. Que enfrentou problemas de saúde. Que antes do falecimento do pai do requerido, adentrava no lote e conversava com o mesmo. Que após o falecimento, o requerente começou a só passar na frente do lote. Que não tinha nenhum morador na casa que estavam construindo. Que só visualizou a construção da casa no lote. Que em 2021 a casa estava coberta, não rebocada. Que a energia e água eram cedidas pela casa do vizinho. Que registrou boletim de ocorrência. Que tentou acordo com o requerido. Que nunca teve problemas com o pai do requerido. Que o requerido continuou com a construção da casa após o ingresso da presente demanda.

Constata-se, então, em resumo, que o Requerente se limitou a apresentar documento público que demonstra, ao menos aparentemente, a propriedade sobre o bem, entretanto, a matrícula do imóvel, por si só, não é suficiente para a comprovação da posse sobre o imóvel.

O que se constata é que a área disputada não esteve em posse da Requerente, de maneira que não há que se falar em posse do Requerente e nem mesmo em esbulho sofrido, elementos imprescindíveis na ação de reintegração de posse, motivo pelo qual não merece ser acolhido o pedido de reintegração delineado na exordial.

Ante o exposto, com fundamento no art.485, I do CPC
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão formulada na inicial, pois não restou provada a posse alegada pelo Requerente.

CONDENO
a parte Requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do artigo 85, § 2º do CPC, o que torno inexigível, com fulcro no artigo 98, §3° do CPC.

P.I.C.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito”

Pois bem.

Razão não assiste à parte autora recorrente.

A ação possessória, como se sabe, tem fundamento nos artigos 560 e seguintes do Código de Processo Civil. Segundo o art. 560 do CPC,
“o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no caso de esbulho”
. Já o art. 561 do mesmo diploma legal dispõe expressamente que “
cumpre ao autor provar: I – a sua posse; II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III – a data da turbação ou do esbulho; IV – a continuação da posse, embora turbada, ou a perda da posse em razão do esbulho”.

Tais elementos devem ser comprovados de forma
cumulativa
e
inequívoca
pelo autor, sob pena de improcedência da demanda.

No presente caso,
não se verifica a comprovação satisfatória da posse anteriormente exercida pelo autor
, tampouco se evidencia, de forma idônea, a ocorrência do esbulho alegado
.

Durante a audiência de instrução, o autor declarou que
frequentava o lote apenas
esporadicamente
, que
chegou a se equivocar quanto à sua localização
, e que
somente percebeu a construção iniciada no terreno quando já estava em estágio avançado
, após o falecimento do antigo ocupante – pai do réu. Afirmou que
havia autorizado o vizinho a plantar mandioca no local desde a época da aquisição
, mas
reconheceu que, com o tempo, deixou de adentrar no imóvel, limitando-se a passar pela frente
. Disse ainda
desconhecer a data do falecimento do pai do réu
, mas confirmou que, em 2021,
já havia uma casa coberta sendo construída no local
. Narrativas como essa revelam um distanciamento prolongado em relação ao imóvel, incompatível com o exercício contínuo da posse.

Com efeito, essas declarações, por si sós,
não evidenciam
exercício fático dos poderes inerentes à posse.

Ao contrário, a menção ao cultivo de mandioca e à existência de uma
árvore com mais de vinte e cinco anos
apenas corrobora a versão de ocupação pacífica e prolongada por terceiros, sem qualquer oposição por parte do autor ao longo dos anos.

De outra feita, a única prova documental de exercício possessório trazida pelo autor recorrente aos autos é a matrícula do imóvel. Contudo, como se sabe,
a propriedade não se confunde com a posse
, sendo que
a mera titularidade do registro imobiliário não supre a ausência de demonstração fática da posse
, elemento indispensável à propositura da ação possessória.

A produção de prova testemunhal, por sua vez, foi inviabilizada em virtude da
preclusão reconhecida em audiência
, decorrente da
apresentação intempestiva do rol de testemunhas
pelo autor. Com isso,
não se formou acervo probatório suficiente para comprovar a posse exercida pelo demandante
, tampouco o esbulho alegado.

Igualmente não procede a alegação de confissão judicial por parte do réu.
Não consta nos autos qualquer declaração expressa ou inequívoca do requerido que possa ser interpretada como reconhecimento da posse alheia
ou da existência de vínculo de tolerância, sendo que o simples fato de o pai do réu ocupar o imóvel por longa data não configura, por si, posse derivada do autor.

No presente caso, inexiste confissão nos termos exigidos pela norma legal (
art. 389 do CPC.

Há confissão, judicial ou extrajudicial, quando a parte admite a verdade de fato contrário ao seu interesse e favorável ao do adversário
).

Ademais, não houve redistribuição do ônus probatório, de modo que cabia exclusivamente ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

Por fim, não se verifica nulidade na sentença, isso porque a decisão impugnada está
devidamente fundamentada
, com exposição clara das razões jurídicas do convencimento do juízo, em conformidade com o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, frisando-se que eventual inconformismo com o desfecho do caso não se confunde com ausência de motivação.

Portanto, diante da
inequívoca ausência de demonstração dos requisitos do art. 561 do CPC
,
não subsiste base legal para deferimento do pedido de reintegração de posse
, sendo correta a sentença que julgou improcedente a pretensão.

Nesse sentido é ressonante o entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE ALEGADA POR VIGILÂNCIA E FISCALIZAÇÃO. TÍTULO DEFINITIVO DE PROPRIEDADE EXPEDIDO PELO INTERMAT. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE FÁTICA ANTERIOR.
CONFISSÃO EXPRESSA NA INICIAL DE QUE O IMÓVEL ESTAVA DESOCUPADO.
MERA PROPRIEDADE FORMAL QUE NÃO SUPRE O EXERCÍCIO POSSESSÓRIO. ESBULHO NÃO CONFIGURADO SEM PROVA DE POSSE PRETÉRITA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença da 1ª Vara da Comarca de Juína/MT que julgou improcedente ação de reintegração de posse, sob fundamento de ausência de comprovação da posse anterior ao suposto esbulho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a vigilância e fiscalização realizadas pelo autor configuram posse legítima; (ii) verificar se o título de propriedade emitido pelo INTERMAT supre a exigência de posse anterior na ação possessória; (iii) analisar se houve esbulho possessório praticado pelos apelados; (iv) avaliar a consistência dos depoimentos testemunhais dos apelados quanto à sua legitimidade possessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A vigilância eventual exercida pelo autor não configura posse legítima nos termos do art. 561, I, do CPC, pois não se demonstram atos concretos de ocupação, uso ou gozo do imóvel.

A simples existência de título de propriedade, ainda que emitido por órgão público competente, não supre o requisito de posse anterior necessário à ação possessória, conforme jurisprudência pacífica.

A caracterização do esbulho possessório depende da comprovação de posse anterior, requisito não preenchido no caso, tornando inviável o acolhimento do pedido, mesmo diante de registros fotográficos ou boletim de ocorrência.

A alegada inconsistência dos depoimentos das testemunhas dos apelados é irrelevante, pois o ônus da prova quanto à posse anterior recai sobre o autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, e não foi cumprido.

A valoração negativa da prova testemunhal produzida pelo autor, por não demonstrar atos concretos de posse, reforça o acerto da sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A reintegração de posse exige a comprovação de posse anterior ao esbulho, não sendo suficiente a demonstração de propriedade formal. A vigilância esporádica e a ausência de ocupação efetiva não configuram exercício possessório legítimo para fins de tutela possessória. A existência de título de propriedade válido não supre a ausência de posse material exigida pelo art. 561 do CPC. A improcedência da ação possessória é medida necessária quando o autor não se desincumbe do ônus de provar a posse anterior.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 561, 557, 371, 373, I e 85, § 11; CC, art. 1.196.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, 1000176-97.2021.8.11.0048, 0003566-60.2018.8.11.0028, 1002108-58.2023.8.11.0046, 1008820-67.2021.8.11.0003, 0003421-71.2017.8.11.0017, 1009212-49.2017.8.11.0002, 1000351-06.2020.8.11.0023 STJ, AgInt no REsp 1777692, AgRg no REsp 1.389.622.”
(N.U 1000794-43.2023.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/09/2025, Publicado no DJE 09/09/2025)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMPROCEDÊNCIA - ARTIGO 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS PELA REQUERENTE, ORA APELANTE
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Neste juízo exclusivamente possessório, a requerente, ora apelante, conforme o disposto no artigo 561 do Código de Processo Civil, não comprovou, de maneira inequívoca, o exercício da posse fática da área em litígio
.”
(N.U 0001956-71.2016.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2023, Publicado no DJE 08/06/2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação supra, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil,
MAJORO
os honorários advocatícios para R$2.000,00 (dois mil reais)
, respeitado o disposto no art. 98, §3º, do CPC, tendo em vista a concessão da gratuidade da justiça ao recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025